Tribunal: STF
Processo: ARE 1396998
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSO CIVIL. RECURSO INOMINADO CONTRA SENTENÇA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE SALDOS DE CONTA DE PIS/PASEP. DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 5º, inciso XXII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    7. Conforme assinalado pelo juiz sentenciante, “No caso concreto, de acordo com os documentos anexados à petição inicial e os trazidos pela instituição financeira, a parte autora procedeu ao levantamento total dos valores vinculados à sua conta PASEP em 23/11/2017, no montante de R$ 297,85 (id 57814077). De acordo com o extrato anexado, verifica-se que houve distribuição de cotas do fundo no período compreendido entre 1983 e 1989. Depois desse período, o saldo principal das contas passou a ser somente atualizado monetariamente e receber remuneração, nos termos supra citados. Tal é o que se observa no extrato referido, em cujo histórico se verifica, anualmente, créditos na conta PASEP da parte autora discriminados como "Distribuição de Reservas", "Rendimentos" e "Atualização Monetária". Conclui-se, portanto, que na conta PASEP da parte autora induvidosamente foram creditados, anualmente, valores a título de remuneração. Por outro lado, no histórico do referido extrato também se observa débitos especificados ora como "Pgto Rendimento FOPAG", ora como "PGTO RENDIMENTO C/C :0930/22957", a qual acredita-se ser a conta corrente de titularidade da parte autora, porquanto não fez prova em sentido contrário, o que poderia, mediante a apresentação de extratos e das folhas de pagamento. Nesse contexto, conclui-se que houve creditamento de valores a título de incidência de índices legais no período, tais como atualização monetária, juros de 3% aa, resultado líquido adicional e distribuição de reservas, previstos na Lei Complementar nº 26/75 e repassados ao titular por meio de crédito em sua folha de pagamento (FOPAG) e em conta-corrente, tal qual permitido pela legislação. No entanto, como os valores são relativamente baixos, é possível que o(a) servidor(a) não tenha reparado nas quantias recebidas ao longo de décadas e que tiveram por efeito colateral o impedimento de que o patrimônio do cotista fosse aumentado por acumulação. Assim, não há como dar guarida à pretensão do(a) demandante, diante da alegação genérica de que houve creditamento de valores a menor”.



    8. Em que pese a alegação da parte autora de que a sentença recorrida não teria apreciado a sua devida pretensão de obter a correção pelo IPCA-E ou, subsidiariamente, a TJPL cheia, em substituição a TR/TJPL ajustada com fator de redução, ressalto que, além da atualização obedecer a parâmetros legais preestabelecidos, a demandante não apresentou qualquer prova de que teria havido incorreção no cálculo do saldo de sua conta, não tendo se insurgido também contra possíveis incorreções nos créditos anuais pagos diretamente em seu contracheque. A insurgência genérica quanto aos saldos existentes em sua conta ao singelo argumento de que os índices aplicados não refletiram a inflação não tem o condão de demonstrar qualquer ilegalidade ou incorreção nas correções aplicadas. Destarte, prevalece a presunção de que a conta PASEP em questão foi remunerada de acordo com a legislação que lhe é pertinente, o que não foi negado.



    9. Ausente qualquer ilicitude por parte da União, não há como prosperar a pretensão da parte autora, restando prejudicado o pedido de indenização por danos morais.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente